Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0718043-40.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO PACIENTE: MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0022547-79.2011.8.07.0001 DECISÃO Thiago Nascimento Silva Machado Neto impetrou habeas corpus preventivo em favor de MAURÍCIO RIBEIRO DE ARAÚJO, contra ato que imputa ao Desembargador João Timóteo de Oliveira, consistente na não observância da suspensão do andamento do processo criminal n. 22547-79.2011.8.07.0001 determinação proferida nos autos da Reclamação Criminal n. 748324-13.2020.8.07.0000 em trâmite perante este Conselho Especial. Da análise da ação penal n. 22547-79.2011.8.07.0001, verifica-se que Maurício Ribeiro de Araújo foi condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro, por sentença mantida pelo acórdão n. 1260030 da 2a Turma Criminal (id. 17417956). Foi certificado o trânsito em julgado da condenação conforme certidão de id. 20707613. Assim, o ato apontado como coator pelo impetrante foi praticado por Desembargador deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o que atrai a competência do e. STJ, nos termos do art. 105, inc. I, alíneas “a” e “c”, da CF/88: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; [...] c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do e. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INEXISTENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ATO COATOR. DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE DEFERIU LIMINAR EM CAUTELAR INOMINADA PARA SUSPENDER A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. HIPÓTESE QUE ADMITE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato impugnado foi praticado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (decisão do Desembargador que deferiu medida liminar em cautelar inominada, impedindo o paciente de usufruir o livramento condicional deferido pelo Juízo das execuções criminais). Trata-se, portanto, de hipótese que admite a impetração de habeas corpus originário, a teor do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal ? CF. Sendo assim, não se trata aqui de habeas corpus substitutivo. 2. "A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ?c?, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado" (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 664.767/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO DE COLEGIADO DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. ÔNUS DA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL NÃO INDICADA. ATO DE HIPÓTESE. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Dispõe a Constituição da República (art. 105, I, "c") que a este Superior Tribunal compete conhecer de habeas corpus impetrados contra pronunciamentos de órgãos colegiados de segundo grau sujeitos à sua jurisdição. Sem embargo, a petição inicial não alude à eventual deliberação proferida pela Corte do Distrito Federal e dos Territórios. Dessarte, manifesta é a carência de pressupostos constitucionais para a inauguração de competência deste Tribunal Superior. 3. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória - ônus do qual o agravante/impetrante não se desincumbiu. 4. Se nem sequer se apontou haver decreto prisional contra o paciente ou, ao menos, a existência de requerimento ministerial para a imposição de cárcere cautelar ao acusado, não se justifica a impetração, dada a ausência de interesse processual do suplicante. 5. É incabível o writ sob a mera conjectura de ato de hipótese. Também na sua feição preventiva, o habeas corpus depende de ameaça real à liberdade do paciente, não somente reles probabilidade (futura e incerta expedição da ordem segregatória). 6. Agravo não provido.” (AgRg no HC 660.948/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) Esse também é o entendimento deste e. TJDFT: “PENAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL PARA APRECIAR E JULGAR A PRESENTE ORDEM. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PELA E. 2a TURMA CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DO ATO JUDICIAL - OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA C, DA LEI MAIOR. - Quando há substituição do ato judicial, objeto da impetração, no julgamento de recurso de apelação manejado pela defesa, imperioso reconhecer que a autoridade coatora não é mais a apontada na inicial, mas sim este E. Tribunal. - Portanto, a competência para julgar o writ é do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo preconiza o art. 105, I, c, da Lei Maior. - Não conhecido o HC por incompetência deste Órgão e determinada a remessa dos autos ao E. STJ. Decisão unânime.” (Acórdão 330334, 20050020114714HBC, Relator: MARIA APARECIDA FERNANDES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2006, publicado no DJE: 21/11/2008. Pág.: 101) “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA JUIZ DE 1o GRAU QUE RECEBEU APELAÇÃO INTERPOSTA EM DESFAVOR DO RÉU. APELAÇÃO JULGADA PELA EG. 1a TURMA DO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DO TJDF PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. REMESSA DOS AUTOS AO EG. STJ. Não compete ao eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios apreciar e julgar ato rotulado de ilegal, emanado por seu órgão fracionário, caso em que a competência, em razão da pessoa, é do eg. STJ (Art. 105, alínea "c", da CF. Habeas corpus de que não se conhece, ensejando a remessa dos autos ao Tribunal competente.” (Acórdão 179821, 20030020056671HBC, Relator: NATANAEL CAETANO, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 9/7/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/11/2003. Pág.: 184) Em conclusão, este Conselho Especial não detém competência para apreciar a presente impetração. Nesses termos, não admito o presente habeas corpus com fundamento no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora